Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. NATUREZA DUVIDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAURIMENTO NECESSÁRIO.
1. A questão acerca da negociação fraudulenta na ocasião de venda de serviço de cartão de crédito, como se fosse um empréstimo consignado em folha de pagamento, demanda dilação probatória, ultimada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Quando os fatos relatados na exordial continuam em fase de apuração, afigurando-se temerário afirmar, na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura, de forma categórica, falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária, indefere-se a medida de urgência para alterar o ajuste contratual.
3. Recurso não provido.